Tribunal: TJDFT
Processo: 0711242-96.2021.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. VIABILIDADE. PROVAS JUDICIAIS INSUFICIENTES. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação interposta pelo réu contra sentença que o condenou pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de armas branca e de fogo (artigo 157, § 2o, incisos II e V, § 2o-A, I, do Código Penal).
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar se as provas produzidas são suficientes para a condenação.
III. Razões de decidir:
3. O réu foi denunciado por ter participado do roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de armas branca e de fogo, mediante a conduta de ter fornecido seus dados bancários para o recebimento dos valores subtraídos. Logo, não se pode concluir pela comprovação do liame subjetivo pela participação direta do réu no delito, mediante abordagem e subjugação da vítima, condutas nucleares do tipo que deveriam ter constado da denúncia e viabilizado o contraditório e a ampla defesa.
4. A ausência de comprovação no que se refere à unidade de desígnios e ajuste prévio quanto à autoria delitiva por meio de provas judiciais, produzidas sob o crivo do contraditório, enseja a absolvição com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
IV. Dispositivo:
5. Recurso provido.